Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711471-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO DE LINS E HORTA, OYAMA KARYNA BARBOSA ANDRADE EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante em face de decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso em razão da deserção. Afirma o embargante que houve contradição acerca da contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Razão não assiste ao embargante, uma vez que não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. O que se percebe de forma evidente é que o embargante não concorda com o entendimento que foi adotado na decisão embargada, pretendendo rediscutir o que foi decidido, o que não se admite na via dos embargos de declaração. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Intimem-se Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora